Tribunal: TJMT
Processo: 1020082-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020082-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), FERNANDO ASCHLER MACIEL DE SOUZA - CPF: 016.101.066-01 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para rescisão contratual e devolução dos valores pagos em contrato de consórcio supostamente firmado mediante promessa de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à rescisão contratual e devolução
de valores pagos, diante de
alegação de propaganda enganosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Embora o agravante alegue promessa de contemplação imediata, o contrato fi
rmado prevê expressamente que
depende de sorteio ou lance, não havendo garantia quanto à data.

A constatação de eventual prática abusiva exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em juízo de cognição sumária.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de promessa verbal de contemplação imediata não evidencia, por si só, a probabilidade do direito quando o contrato de consórcio expressamente
a
condiciona a sorteio ou lance.

A tutela de urgência exige elementos concretos que demonstrem a verossimilhança da alegação de propaganda enganosa, o que não se constata em juízo de cognição sumária.

A análise de eventual prática abusiva demanda instrução probatória, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004672-85.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.05.2022, DJE 19.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020082-81.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a rescisão contratual e a devolução de valores pagos em contrato de consórcio.

O agravante alega que firmou a avença com a agravada no valor de R$ 350.000,00, com promessa de contemplação imediata.

Afirma que, após o pagamento da quarta parcela, não foi contemplado conforme prometido, o que inviabilizou a utilização do valor para a finalidade inicialmente almejada.

Diz que, em razão disso, deixou de quitar as demais parcelas, por se sentir enganado.

Pontua que tomou conhecimento de que
havia sido induzido por promessa infundada de “contemplação imediata”, utilizada de forma ENGANOSA pela atendente com o intuito exclusivo de angariar novos consorciados
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
295538386
).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
302994380
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O
agravante sustenta que foi induzido a erro pela agravada, que teria prometido
contemplação
imediata em consórcio, o que não se concretizou após o pagamento de quatro parcelas.

Nos áudios enviados pela atendente vê-se que ela se diz “pé quente” e afirma que tem grande êxito em conseguir que seus clientes sejam contemplados, o que, apesar da confiança com que trata a questão, demonstra que é apenas uma hipótese.

Ademais, no contrato anexado à inicial, consta uma cláusula expressa de que “
não existe garantia quanto a data da contemplação seja por sorteio ou lance
”.

O contrato de consórcio, por sua natureza, não garante contemplação imediata, sendo esta dependente de sorteio ou lance, conforme estabelecido na Lei no 11.795/2008
.

E
mbora seja possível, em tese, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos em caso de propaganda enganosa, é necessária a comprovação da ocorrência desta prática abusiva
.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ NOVEMBRO/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão da tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio.

(N.U 1004672-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025